Tribunal: TJDFT
Processo: 0719852-51.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL – GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO – EXCLUSÃO DE FUNCIONÁRIOS QUE RESIDAM FORA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO DF. RECEBIMENTO DE PERÍODO PRETÉRICO – NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO OU SUSPENSÃO IMOTIVADA E DE PROVA DO DOMICÍLIO. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.
1. Defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
2. O servidor público não pode ter diferenciado o recebimento de gratificação prevista em Lei em razão do local de residência, se em cidade situada ou não no Distrito Federal, diversa da Região administrativa daquela em que se encontra lotado.
3. Na hipótese dos autos, a parte recorrida é servidor público, lotado na Secretaria de Saúde do DF e residente em Anapólis/GO. A Lei distrital no 318/92[1] autoriza o pagamento de Gratificação de Movimentação – GMOV a servidores lotados em unidades de saúde situadas em Região Administrativa diversa daquela em que residirem. Com efeito, ao que conclui a partir de interpretação teleológica do § 3o e incisos da referida norma, resta evidenciado o direito ao pagamento da gratificação a servidores que residam fora da Região Administrativa em que laboram.
4. O inciso II, do mesmo artigo 3o prevê a gratificação de 15% a título de GMOV, “... para os servidores em exercício em postos de saúde rurais e unidades de saúde situadas nas Administrações Regionais de Brazlândia e de Planaltina, desde que não residam nessas localidades”, sem exigir que o servidor more ou não no Distrito Federal. Assim, e adotando-se interpretação sistemática desse normativo, não seria razoável exigir-se do servidor enquadrado no inciso I do mesmo artigo resida no Distrito Federal, quando não se faz essa exigência para o servidor enquadrado no inciso II.
5. Interpretação sistemática dos incisos I e II, parte final, do art. 3o, da Lei no 318/92, leva à conclusão de que não quis o legislador ordinário excluir do benefício por ela instituído aos servidores públicos que residam fora do Distrito Federal. Interpretação diversa conduziria o interprete a odiosa discriminação em razão do lugar de residência, se dentro ou fora do Distrito Federal.
6. A par de tal quadro, e em se tratando de pedido para recebimento da referida gratificação em intervalo anterior e posterior à propositura da presente demanda (18/05/2020), caberia à parte autora, quanto ao primeiro, fazer prova da existência do seu direito referente ao período anterior, seja apresentando antecedente requerimento administrativo para implantação da GMOV, seja apresentando o ato administrativo que determinou sua suspensão, para exame de sua legalidade. Precedente desta Terceira Turma: Acórdão no 1221221, no PJe 0731139-45.2019.8.07.0016, julgamento de 10 de dezembro de 2019.
7. A servidora fez prova que recebia regularmente a GMOV em período anterior a propositura da demanda. De mais a mais, o pedido de condenação das parcelas vencidas atinge apenas o mês anterior ao da propositura da demanda, de forma que por essa razão entendo também ser contemporâneo.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar a sentença e julgar procedentes para: a) declarar o direito da autora ao recebimento da gratificação GMOV; b) condenar o Distrito Federal ao pagamento no valor total de R$ 718,54, a título de diferença de GMOV no período de abril a maior de 2020, bem como os vencidos e não pagos nos meses subsequentes até a efetiva implementação da diferença no contracheque da parte autora.
Os valores serão corrigidos monetariamente a partir da data de vencimento de cada parcela pelo IPCA-E, índice adequado a captar a variação de preços da economia, e serão acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017.
9. Sem custas, ante a gratuidade de justiça, e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.
[1] Cria as Gratificações de Incentivo às Ações Básicas de Saúde e de Movimentação para os servidores da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, e dá outras providências. “(...) Art. 2o. (...) § 3o - A Gratificação de movimentação corresponderá aos seguintes percentuais: I – de 10% (dez por cento) para os servidores em exercício em unidades de saúde situadas em Região e unidades de saúde situadas em Região Administrativa, diversa daquela em que residirem; (...)”.